Tribunal: TJMT
Processo: 1010763-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010763-63.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GISLAINY REGINA VIOLIN DOS SANTOS - CPF: 344.829.461-68 (EMBARGANTE), JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIOLIN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 17.083.191/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS HENRIQUE VIOLIN DOS SANTOS - CPF: 018.020.851-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ORIUNDOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reconhecer o interesse de agir quanto ao pedido de impenhorabilidade, mantendo, no mérito, a improcedência dos embargos à execução ajuizados em face de instituição financeira. Sustentou-se a impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, alegadamente oriundos de proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) erro material quanto ao momento do desbloqueio dos valores; (ii) omissão sobre a natureza alimentar dos depósitos e sobre a incidência da proteção prevista no art. 833, IV, do CPC; e (iii) contradição entre o reconhecimento do interesse de agir e a improcedência do pedido de impenhorabilidade.

III. Razões de decidir

Não se constatam vícios sanáveis por meio de embargos de declaração. A alegação de erro material quanto à cronologia do desbloqueio não altera o resultado da decisão, que reconheceu a perda superveniente do objeto.

O acórdão embargado analisou a natureza dos valores, reconheceu a ausência de comprovação de sua origem exclusivamente alimentar e fundamentou a improcedência com base na insuficiência probatória.

A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, não sendo constatada omissão ou contradição relevante.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de interesse de agir quanto ao pedido de impenhorabilidade não impede o julgamento de improcedência por ausência de prova da natureza alimentar exclusiva dos valores. 2. A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito é incabível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gislainy Regina Violin dos Santos, nos autos dos embargos à execução ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – SICOOB UNIÃO MT/MS, no bojo da execução de título extrajudicial de cédula de crédito bancário no 784196, processo no qual a embargante sustenta a impenhorabilidade de valores depositados em sua conta bancária, sob o fundamento de que são oriundos de proventos de aposentadoria.

Os presentes embargos de declaração foram opostos contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, tão somente para reconhecer o interesse de agir quanto ao pedido de impenhorabilidade, mantendo, no mérito, a improcedência dos embargos à execução, ao fundamento de que: (i) a liberação dos valores bloqueados já havia sido determinada nos autos principais, configurando perda superveniente de objeto quanto ao pedido de nulidade da penhora e de liberação dos valores, e (ii) a ausência de comprovação de que os valores depositados na conta bancária eram exclusivamente de natureza alimentar, oriundos de aposentadoria, obstava o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios relevantes no acórdão, alegando que este incorreu em (i) erro material, ao afirmar que o desbloqueio dos valores ocorreu antes do ajuizamento dos embargos à execução, quando, segundo sustenta, ocorreu apenas após o ajuizamento; (ii) omissão quanto à análise da natureza alimentar da verba bloqueada e à questão jurídica central acerca da incidência da proteção do art. 833, IV, do CPC, mesmo diante da existência de pequenos créditos de origem diversa; e (iii) contradição, por reconhecer o interesse processual fundado na existência de verba alimentar, mas rejeitar o mérito com base em formalismo dissociado da realidade dos autos.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, contradições e o erro material apontado, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão e julgados procedentes os embargos à execução.

Nas contrarrazões de id. 327835899, a embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões, contradições e erro material no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução ajuizados por Gislainy Regina Violin dos Santos, reconhecendo, entretanto, que subsistia interesse processual quanto ao pedido de impenhorabilidade de valores supostamente oriundos de proventos de aposentadoria depositados na conta da embargante, mas julgando improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve comprovação satisfatória da natureza alimentar exclusiva dos valores, tampouco da inexistência de outras fontes de renda ou do comprometimento do mínimo existencial.

Nesse contexto, a alegação de erro material, consubstanciada na afirmação de que o v. acórdão incorreu em imprecisão cronológica ao afirmar que o desbloqueio do valor de R$ 55,95 teria ocorrido antes do ajuizamento da ação, não configura vício passível de correção nesta via. Ainda que a constrição judicial tenha sido levantada posteriormente ao ajuizamento, como sustentado pela embargante, o fato é que a perda superveniente do objeto restou devidamente reconhecida pelo colegiado, o que, por si só, não altera o resultado final do julgamento quanto à improcedência do pedido de impenhorabilidade.

Ressalto que o próprio acórdão embargado reconheceu o interesse de agir exclusivamente em relação ao pedido de impenhorabilidade, tendo enfrentado o mérito com base na insuficiência probatória da embargante para demonstrar a origem exclusiva dos depósitos e sua destinação à subsistência. Assim, ainda que se acolhesse a tese de que o desbloqueio ocorreu após o ajuizamento dos embargos, tal fato não infirmaria a conclusão adotada quanto à inexistência de impenhorabilidade, tornando inócua a alegação de erro material.

No que toca à alegada omissão e contradição quanto à análise da natureza alimentar da verba, verifica-se que o v. acórdão enfrentou expressamente a questão, inclusive com transcrição literal do art. 833, IV, do CPC, e com apoio em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual admite a relativização da impenhorabilidade quando ausente comprovação da origem exclusiva dos valores, ou quando não demonstrado comprometimento da subsistência da parte devedora, como é o caso.

Não se pode exigir do julgador pronunciamento sobre cada detalhe alegado, sendo suficiente que enfrente os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que foi feito com a devida fundamentação.

A insurgência da parte embargante, ao insistir na tese de que valores de origem diversa e esporádicos não têm o condão de afastar a natureza alimentar do montante principal depositado em conta, revela, na verdade, mero inconformismo com a valoração da prova, a qual foi amplamente debatida e rechaçada na instância ordinária. O julgado afirmou, de maneira clara, que a embargante não comprovou a origem exclusiva dos valores e, tampouco, a inexistência de outras fontes de renda, circunstâncias imprescindíveis para o reconhecimento da impenhorabilidade invocada.

Portanto, os embargos de declaração não se prestam à revisão da valoração probatória, tampouco ao reexame do mérito sob a roupagem de omissão ou contradição.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025